Tribunal: STF
Processo: HC 233209
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ALEGADO INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar postulada nos autos do HC nº 837.521.



    Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, I e IV, do Código Penal. 



    Em sede de habeas corpus, o Tribunal de origem denegou a ordem.



    Irresignada, a defesa interpôs recurso ordinário em habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar postulada.



    No presente mandamus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na custódia cautelar imposta ao paciente.



    Alega que “a prisão preventiva imposta em desfavor do paciente não atendeu aos requisitos do artigo 312 do CPP, especialmente no que diz respeito à indicação de elementos concretos que, ao momento da decretação, fossem imediatamente incidentes a ponto de ensejar o decreto cautelar”, enfatizando que “inexiste qualquer fundamentação concreta que demonstre o risco à ordem pública. Igualmente, somente de modo abstrato é afirmada a gravidade do fato. Dessa forma, claramente, não há motivação legítima para a segregação cautelar imposta.”



    Arrazoa, ainda, que “foram indeferidas a oitivas de testemunhas defensivas, com cláusulas de imprescindibilidades, para a sessão plenária, bem como a juntada aos autos de inclusão de áudio /vídeo gravada por testemunha arrolada inclusive pelo Ministério Público Estadual Fluminense, (Izabel Cristina de Jesus), esclarecendo todos os fatos ocorridos na Denúncia, bem como sua oitiva por meio de audiência por videoconferência ante a impossibilidade do comparecimento da mesma, haja vista possuir mandado de prisão em seu desfavor pendente de cumprimento.”



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Isto posto requer o recorrente deste Colendo Supremo Tribunal Federal, que seja inicialmente Admitido o presente habeas – corpus substitutivo de recurso próprio com pedido liminar, ou mesmo concedendo a ordem de ofício, para em medida liminar pleiteada, ante a ilegalidade e teratologia de sua decisão combatida, revogar o decreto de prisão preventiva ou mesmo substituindo por outra medida diversa da prisão, na forma do artigo 319, caput do CPP, permitindo ao paciente o direito de responder o processo penal em liberdade até o trânsito em julgado da sentença penal de mérito, expedindo-se o respectivo Alvará de Soltura em favor do paciente. 



    Outrossim requer ainda a nulidade do ato jurisdicional que indeferiu o pleito da produção de provas documental (áudio/vídeo) e testemunhal das testemunhas arroladas pela defesa, inclusive a realização de audiência por meio virtual da testemunha Izabel Cristina de Jesus, ante a impossibilidade de comparecimento da mesma em juízo, haja vista a existência de mandado de prisão expedido a seu desfavor, confirmando-se no mais a concessão da ordem liminar, para inclusive permitir a produção das provas requeridas pela defesa técnica do paciente, a serem exibidas em sessão plenária do Tribunal do Júri, em prestígio aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa, plenitude de defesa e devido processo legal, por ser medida da mais lídima Justiça.”



    É o relatório, DECIDO.



    O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, in verbis: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a consignar que o “deferimento da liminar em recurso em habeas corpus requer demonstração, de plano, do alegado constrangimento ilegal, o que, em juízo perfunctório, não acontece, na espécie, conforme se obtém da manifestação da Corte local sobre a controvérsia (e-STJ fls. 65-69)”. Nesse sentido, in verbis:



    HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 218.424-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/9/2022)



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. Operação Raio X. 3. Organização criminosa (art. 2º, § 4º, II, da Lei 12.850/2013). 4. Impetração contra decisão que indeferiu medida liminar no Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade. Súmula 691. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 207.092-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 15/6/2022)



    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 



    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC nº 109.956, verbis:



    O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 



    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.



    Outrossim, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente